Tribunal: TJBA
Processo: 8001558-47.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001558-47.2019.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TYRONE QUEIROZ SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO DIAS SANTOS, TASSIA BARROS MOTA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE
ARACI
.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULANDO A REMUNERAÇÃO. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Tyrone Queirz Silva, contra a sentença prolatada na Ação Ordinária n° 8001558-47.2019.8.05.0014, movida em desfavor do Município de Araci, cujo teor julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a Lei Federal nº 7.394/1985, que fixa o piso salarial de Técnicos em Radiologia, incide no presente caso, mesmo diante de legislação local específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica aos servidores públicos, quando existente norma específica regulamentando a jornada e a remuneração no âmbito do respectivo Ente, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ)

4. A autonomia político-administrativa dos Entes Federativos, prevista no art. 18 da Constituição Federal, permite que cada Município adote normas próprias para regulamentar a remuneração e as condições de trabalho de seus servidores, desde que observados os princípios constitucionais.

5. A Lei Complementar nº 009/2010, do Município de Araci, disciplina, de forma específica, a remuneração e o regime jurídico dos Técnicos em Radiologia, prevalecendo sobre a norma federal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001558-47.2019.8.05.0014, oriundos da Comarca de Araci, tendo como Apelante

TYRONE QUEIROZ SILVA
,
sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE
ARACI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .